Tribunal: TJSP
Processo: 1503638-18.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503638-18.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SILAS
CARDOSO FARIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503638-18.2020.8.26.0114 -Voto no 15735
2
Apelação no: 1503638-18.2020.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Silas Cardoso Farias
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 15735
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no
11.343/06. Pedido de absolvição pela insuficiência de
provas e, subsidiariamente a desclassificação para o art. 28
da mesma lei. Patentes materialidade e autoria. Pena
corretamente
fixada.
Regime
readequado.
Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta por SILAS CARDOSO
FARIAS em face da r. sentença condenatória que julgou procedente o pedido inicial,
condenando o réu à pena de 05 (cinco) anos e 10 (meses) de reclusão e 583
(quinhentos e oitenta e três dias-multa (fls. 36/37), em regime inicial fechado, pela
prática do crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
A denúncia foi oferecida (fls. 01/04) e recebida às fls.
105/107. O réu foi citado e apresentou defesa às fls. 96/98.
Foi realizada audiência de instrução e julgamento (fls.
147/154) e sobreveio a r. sentença condenatória às fls. 156/163.
A defesa apresentou apelação às fls. 184/194, pleiteando a
absolvição
por
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente,
pugna
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503638-18.2020.8.26.0114 -Voto no 15735
3
desclassificação para o artigo 28, da Lei Antidrogas.
Em contrarrazões de fls. 217/226, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do recurso defensivo.
Houve manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls.
241/248) opinando pelo não provimento do apelo.
É o relatório.
Consta dos autos do incluso inquérito policial, iniciado por
auto de prisão em flagrante delito, que no dia 05 de maio de 2020, por volta das
14:24 horas, na Avenida Senador Saraiva, n°100, Itapura, SILAS CARDOSO
FARIAS, trazia consigo, para fins de tráfico, 03 (três) eppendorfs contendo
cocaína na forma de “crack”, pesando 0,75 g (setenta e cinco centigramas), e 01
(uma) porção contendo “maconha”, pesando 1,5g (uma grama e meia), sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Narra-se que a Guarda Municipal foi acionada pelo CECOM
(Centro de Saúde da Comunidade) para realizar diligência na região do
Terminal Central, local conhecido no meio policial por venda de entorpecentes,
onde câmeras de segurança filmaram SILAS recebendo quantias em dinheiro e
entregando pequenos objetos aos compradores. Na sequência, SILAS esconde
algo na porta de uma banca.
Ato contínuo, SILAS foi abordado pela Guarda Municipal e,
em revista pessoal, foi encontrado R$71,75 (setenta e um reais e setenta e cinco
centavos) em dinheiro e, na porta da banca, a droga supramencionada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503638-18.2020.8.26.0114 -Voto no 15735
4
A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), boletim de ocorrência (fls. 14/16),
auto de exibição e apreensão (fls. 17), laudo de constatação (fls. 19/21), exame
químico toxicológico (fls. 74/76), bem como pela prova oral colhida.
Era mesmo o caso de recair sobre o incriminado um juízo de
reprovação criminal, tal como lançado pelo Juízo de origem.
Em juízo, o guarda municipal ANDERSON DA COSTA
FERNANDES relatou que foi acionado pelo CECOM para realizar diligencia
na região do terminal central, onde câmeras de vigilância filmaram um homem
exercendo traficância (movimento de troca com pessoas que dele se
aproximavam). Segundo o CECOM, pelas câmeras era possível ver que o
homem recebia dinheiro e, em seguida, entregava pequenos objetos aos
compradores. Contou que passadas suas características físicas e vestimentas,
deslocou-se até o local informado e encontrou o indivíduo, que foi abordado.
Afirmou que em poder do réu foi encontrada a quantia de R$ 71,75 (setenta e
um reais e setenta e cinco centavos), tendo ele confirmado, informalmente, a
prática do tráfico de drogas. Disse que pelas câmeras constataram que o réu
guardava objetos na porta de uma banca e, ao ser localizado, perceberam tratar-
se de uma porção de maconha e três porções de crack.
O guarda municipal ANTONIO CELSO DE CARVALHO
FILHO prestou depoimento em juízo no mesmo sentido de seu colega.
A propósito, não há no conjunto probatório apresentado,
qualquer elemento que comprove a existência de mácula nos informes dos
guardas municipais, aqui equiparados a policiais, cujos relatos se mostram
críveis.
Inexistindo qualquer dispositivo que repute, abstratamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503638-18.2020.8.26.0114 -Voto no 15735
5
sua parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em princípio
válidos, e que, como tais, podem ser utilizados para o convencimento judicial,
havendo sempre a possibilidade de se comprovar que, no caso concreto, houve
eiva e irregularidades. Contudo, a simples afirmação genérica disso,
desamparada de qualquer sustento efetivo no conjunto probante, não pode
prosperar.
Cumpre observar que há muito se entende que a palavra dos
guardas municipais equipara-se aos depoimentos policiais, e que “Os policiais
não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas
funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória”
(STJ, HC no 115516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009).
No mesmo sentido, já se manifestou
o E. STF:
“O
valor
do
depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato
de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal
do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal como
ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam
com
outros
elementos
probatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503638-18.2020.8.26.0114 -Voto no 15735
6
idôneos." (HC 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j.
18.2.97).
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
VALIDADE
PROBATÓRIA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCABÍVEL.
PROVAS
CONFIRMADAS
EM
JUÍZO.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
N.o
07
DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO
MANTIDA
PELOS
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta
Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o
testemunho prestado por policiais envolvidos com a
ação investigativa, mormente quando em harmonia
com as demais provas e confirmados em juízo, sob a
garantia do contraditório.
2. Infirmar os fundamentos do
acórdão recorrido, que confirmou o édito condenatório
firmado em provas válidas, de modo a pretender a
absolvição do Acusado sob a pecha de insuficiência
probatória, é inviável no âmbito desta Corte Superior
de Justiça, pois implicaria o reexame fático-probatório,
o que atrai o óbice da Súmula n.o 07 desta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503638-18.2020.8.26.0114 -Voto no 15735
7
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp 366258 MG 2013/0249573-0, 5a
Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe: 11/03/14).
“HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO.
ROUBO
COMETIDO
COM
EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO
DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE
DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1o GRAU.
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART.
155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA
AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA
JUDICIALIZADA.
VALIDADE
PARA
FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE
POLICIAIS.
MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO.
ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção
desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou
orientação no sentido de não admitir habeas corpus em
substituição ao recurso adequado, situação que implica
o não conhecimento da impetração, ressalvados casos
excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade
apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a
concessão da ordem de ofício, em homenagem ao
princípio da ampla defesa. II - O Eg. Tribunal de
Justiça, ao modificar a sentença absolutória para
condenar o paciente, se fundamentou na prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503638-18.2020.8.26.0114 -Voto no 15735
8
coligida em Juízo, consistente no depoimento das
vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que
realizaram
a
prisão
em
flagrante,
os
quais
corroboraram os elementos constantes do inquérito
policial, notadamente a confissão extrajudicial dos
agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III -
Esta Corte firmou entendimento no sentido que a
retratação da confissão extrajudicial não é suficiente
para elidir sua validade para o convencimento acerca
da autoria, quando for corroborada por elementos
produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O
depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui
meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus
de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não
ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a
condenação,
in
casu,
demandaria
o
exame
aprofundado de todo conjunto probatório, como forma
de
desconstituir
as
conclusões
das
instâncias
ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas,
providência inviável de ser realizada dentro dos
estreitos limites do habeas corpus, que não admite
dilação probatória. Habeas corpus não conhecido”.
(HC 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe
30/10/2018). (Grifei).
Não existe razão para desmerecer os depoimentos dos
guardas municipais, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse
que tinham motivos para atribuir crime de tal gravidade ao réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503638-18.2020.8.26.0114 -Voto no 15735
9
JAQUELINE DE ARAUJO LIMA, namorada do réu,
prestou depoimento em juízo afirmando que estava com ele quando dos fatos,
na região do terminal central, onde ele exerce a profissão de cabeleireiro. Disse
que o réu lhe deu R$ 5,00 (cinco) para retornar para casa. Alega não ter
conhecimento de que ele exercia a traficância e, por isso, não imaginava que o
dinheiro fosse proveniente da venda de drogas. Afirmou estar ciente de que
diante dos fortes indícios da origem ilícita do dinheiro o valor deveria
permanecer apreendido.
O réu foi interrogado em juízo e afirmou ser usuário de
drogas. Disse que os entorpecentes apreendidos eram de sua propriedade, mas se
destinavam ao seu consumo, não ao tráfico. Negou a prática do comércio
espúrio, além de ter afirmado não conhecer os guardas que efetuaram sua prisão,
aduzindo nada ter contra eles.
Tem-se, no entanto, que a simplória versão exculpatória
quanto à ilícita traficância não lhe socorre, pois, desprovida de maior sustento
no conjunto probante e que cede, em sua credibilidade, em face da segurança e
suficiência das provas apresentadas.
Destarte, do confronto das vertentes probatórias, pela
riqueza de detalhes, há de prevalecer a versão apresentada pela acusação, que
não foi suficientemente contrariada pela defesa.
Parece claro, então, que os depoimentos dos policiais,
associados a apreensão das substâncias entorpecentes, fazem emergir a figura
típica do tráfico, já que suficientemente comprovada pelos elementos de prova,
como referido.
As gravações que motivaram a denúncia aos policiais
demonstram que as drogas se destinavam, efetivamente, à prática do tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503638-18.2020.8.26.0114 -Voto no 15735
10
drogas, não sendo possível se cogitar em desclassificar para o delito do artigo
28, da Lei Antidrogas.
Nada impede, aliás, que o acusado seja usuário e, ainda
assim, trafique entorpecentes. Fato é que muitas vezes o próprio usuário
comercializa drogas com o fim de sustentar o seu vício. Ademais, não há
qualquer prova nos autos de sua dependência.
Considerando-se todo o conjunto probatório elencado acima,
patentes a autoria e a materialidade do delito, sendo inviável a absolvição do
apelante.
Passa-se à análise da pena imposta.
No tocante à reprimenda imposta, a pena-base foi fixada no
mínimo legal, correspondente a 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento
de 500 (quinhentos) dias multa.
Na segunda etapa, presente a agravante da reincidência,
correta a majoração da pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 05 (cinco) anos e
10 (dez) meses, além do pagamento 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.
Não foi aplicado o redutor do artigo 33, §4o, da Lei
Antidrogas, uma vez que o réu é reincidente e há expressa vedação legal.
Assim, torna-se definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 10
(dez) meses, além do pagamento 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.
Em que pese o regime inicial fechado, em geral, apresentar-
se mais apropriado ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, considerando
que a CF preconizou tratamento mais rigoroso aos crimes hediondos ou a eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503638-18.2020.8.26.0114 -Voto no 15735
11
equiparados (art. 5o, XLIII), é certo que a ínfima quantidade de drogas, faz-nos
inferir a menor periculosidade do réu, devendo este, portanto, merecer menor
reprovabilidade por parte do Estado, em respeito ao princípio da
individualização da pena.
Dessa forma, o regime inicial de cumprimento de pena há de
ser o semiaberto, afinal, ponderando o legislador para a determinação deste
aspecto da sanção penal, qual seja, a dimensão da pena corporal, as
circunstâncias judiciais e a recidiva (cf. art. 33, §§ 2o e 3o, do CP), vê-se que o
apelante é desfavorecido por uma delas, o que obsta a fixação do regime menos
gravoso, mas não impede o intermediário (cf. Súmula 269, do STJ).
Observa-se, ainda, que a quantidade de pena imposta impede
tanto a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, quanto
a concessão do sursis.
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória,
dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é de
manutenção parcial.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à
apelação de SILAS CARDOSO FARIAS, a fim de alterar o regime inicial de
cumprimento de pena ao regime semiaberto, mantendo-se, no mais, a r. sentença
proferida.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento
da pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator